Tribunal: TJMT
Processo: 1006666-80.2024.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006666-80.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Bancários, Penhora / Depósito/ Avaliação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), MANOEL CORREIA FILHO - CPF: 231.981.259-87 (AGRAVADO), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 004.110.331-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO, DANO MORAIS EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO POR INTEMPESTIVIDADE – MANUTENÇÃO - EMBARGOS INTEMPESTIVOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O prazo para opor embargos de declaração é de 5 (cinco) dias, a teor do que dispõe o art. 1.023 do CPC.

No caso concreto, os aclaratórios foram opostos após o transcurso do período legal, portanto, intempestivo
.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1006666-80.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:
BANCO BMG S.A.

AGRAVADO:
MANOEL CORREIA FILHO.

Processo:
Ação Declaratória de Nulidade de Contrato c/c Repetição de Indébito em Dobro, dano Morais em fase de Cumprimento de Sentença no 1043037-56.2020.8.11.0041 - 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá.

RELATÓRIO

Agravo interposto por BANCO BMG S.A. de decisão que, na Ação de Cumprimento de Sentença no 1043037-56.2020.8.11.0041, que MANOEL CORREIA FILHO move em face do agravante, não conheceu do recurso de embargos de declaração oposto, por haver sido apresentado de forma intempestiva
.

Alega que o juízo de origem se equivocou quanto ao objeto do recurso de embargos de declaração oposto. Afirma que o magistrado considerou a decisão impugnada, aquela proferida em 13.11.2023 (Id. 134291869 – Processo de Origem), enquanto a decisão objeto de esclarecimentos, em verdade, foi proferida em 04.12.2023 (Id. 136056483 – Processo de Origem).

Assim, como a decisão impugnada é de 04.12.2023 e como o executado foi intimado dessa decisão em 22.01.2024, têm-se que o recurso de embargos de declaração, apresentado em 19.01.2024, foi apresentado tempestivamente.

Pugna pela concessão de efeito suspensivo para determinar a imediata suspenção dos andamentos dos autos de origem, em especial para obstar qualquer expropriação de bens ou do seguro garantia ofertado pelo BMG. No mérito, pelo provimento do recurso para determinar a tempestividade dos embargos de declaração apresentado pelo executado e, por conseguinte, que determinado o seu julgamento de mérito pelo juízo de primeira instância.

Liminar indeferida (id 207854154).

Contraminuta pelo desprovimento (id 210557655).

Agravo Interno (id 211160684)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Agravo interposto por BANCO BMG S.A. de decisão que, na Ação de Cumprimento de Sentença no 1043037-56.2020.8.11.0041, que MANOEL CORREIA FILHO move em face do agravante, não conheceu do recurso de embargos de declaração oposto, por haver sido apresentado de forma intempestiva
.

A ação de cumprimento de sentença, movida pelo apelado MANOEL CORREIA FILHO, objetiva o recebimento da quantia de R$246.185,28, a título de danos materiais, conforme acórdão proferido nos autos de
no 1043037-56.2020.8.11.0041
, e transitado em julgado 21.09.2023.

O Banco executado foi intimado para efetuar o pagamento da dívida e na ocasião garantiu o juízo mediante a contratação de seguro garantia judicial, apólice de no. 1007507084718, no valor de R$ 369.277,92.

Em 13.11.2023 (Id. 134291869 – Processo de Origem) o juízo indeferiu o pedido de penhora de ativos financeiros via SISBAJUD formulado pelo exequente em face do executado e determinou a lavratura do termo de penhora do seguro garantia apresentado pelo executado.

Na sequência, em movimentação de 04.12.2023 (Id. 136056483 – Processo de Origem), foi anexado aos autos o termo de penhora do seguro garantia apresentado e em 19.12.2023 foi determinada a intimação das partes para se manifestar sobre a penhora do seguro garantia perfectibilizada nos autos.

Então, ao fundamento de que esta decisão de constituição do Banco BMG como depositário do seguro garantia ensejou obscuridade, o executado opôs embargos de declaração. No entanto, o juízo de origem não conheceu dos embargos opostos por considerá-lo intempestivo e manteve a decisão de penhora lançada, razão do inconformismo do agravante.

A controvérsia está em saber se o recurso de embargos de declaração apresentado na origem foi apresentado tempestivamente ou não.

De início, suscita o agravado, preliminar de intempestividade do recurso de agravo de instrumento. No entanto, como a decisão agravada refere-se ao não recebimento do recurso de embargos de declaração, que foi publicada em 20.02.2024 (Id.

141603660
– origem), o recurso de agravo de instrumento interposto em 14.03.2024 foi apresentado de forma tempestiva.

Desta feita,
rejeito a preliminar de intempestividade do recurso de agravo de instrumento.

No que toca a tempestividade dos embargos de declaração opostos pelo executado em 19.01.2024, observa-se que a pretensão do embargante consistia na
alegação de vício na decisão que determinou a expedição do termo de penhora do seguro garantia judicial de e constituiu o Banco BMG como depositário,
de modo que a conduta correta seria a determinação da apresentação da apólice para garantia do juízo.

Do exame dos autos, se observa que foram proferidas no feito duas decisões, em sequência, que envolvem a questão da penhora do seguro garantia apresentado pelo banco executado.

A primeira decisão foi proferida em 13.11.2023 e assim considerou:

“Assim,
indefiro
o pedido de penhora de ativos financeiros via SISBAJUD formulado pelo exequente em face do executado (id.133356216) e
determino
a lavratura do
termo de penhora do seguro garantia.
“

Dessa decisão o banco registrou ciência em 16.11.2023 e considerado o prazo de 10 dias para manifestação, se findou em 01.12.2023.

Nova decisão foi proferida em 19.12.2023, fixado o prazo de 10 dias para manifestação após a ciência do banco (22.01.2024), o prazo do executado se encerrou em 05.02.2024.

“Nos termos do art. 203, § 4o do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e
intimo
a parte
EXEQUENTE
, na pessoa de seu(s) advogado(s), acerca da penhora do seguro garantia (Termo de id. 136056483), para querendo, manifestar-se no
no prazo de 10 (dez) dias
; procedo ainda à
intimação
da parte
EXECUTADA
na pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, da referida penhora pelo Termo de id. 136056483, para, querendo, manifestar-se no prazo legal.”

Pois bem.

Em que pese as alegações do recorrente, não procede o pleito recursal, porquanto a segunda decisão proferida, em verdade, apresenta natureza de mero despacho de impulsionamento dos autos. Assim, o vício impugnado pelo embargante, de irresignação quanto a expedição do termo de penhora, enquanto o correto seria a utilização do seguro como garantia do juízo,
foi objeto de decisão proferida em 13.11.2023, cujo prazo de 10 dias para o banco, de acordo com o sistema do PJe, se findou em 01.12.2023
. Por consequência, opostos os embargos em 19.01.2024, correta a decisão agravada que reconheceu a intempestividade do recurso de embargos de declaração apresentado.

Com essas considerações,
nego provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2024